Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-97.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
res, a motivar a propositura da ação. Sentença de procedência.

Apela a ré, alegando existência de cláusula contratual prevendo a necessidade de comunicação prévia e por escrito 60 dias antes do cancelamento, sendo devidos os prêmios neste período; o contrato foi firmado enquanto vigente a RN 195/2009, justificando a cobrança dos valores; a cobrança de multa por rescisão antes do período é devida; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Descabimento.
Rescisão contratual. Inexigibilidade de débito. Inexistência de controvérsia em relação à rescisão contratual, propriamente dita. Julgamento de Ação Civil Pública (no 0136265-83.2013.4.02.5101), pelo TRF-2 e com efeito erga omnes, que reconheceu a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 e permitiu a rescisão do contrato de plano de saúde sem imposição de multa contratual em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e sem pagamento antecipado de 2 meses de mensalidade. Parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 anulado pela RN 455/2020. Reconhecimento de que a existência de cláusula contratual com previsão de pagamento de multa em razão da rescisão antes do prazo previsto ou exigência de pagamento de mensalidade após a comunicação do cancelamento, se mostra nula de pleno direito, nos termos do julgamento da ação civil pública supra. Noticiada a pretensão de cancelamento em 24.04.2020, descabe a cobrança de multa contratual ou mensalidade após esta data. Sentença mantida.
Majoração dos honorários recursais.

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000719-97.2021.8.26.0011; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2021

Data de publicação:

09/07/2021

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste expressivo após 12 meses da contratação, ensejando a pretensão de cancelamento do plano pela autora, formalizado em 24.04.2020. Cobrança superveniente de multa, pela rescisão antes do prazo mínimo, e de mensalidades complementares, a motivar a propositura da ação. Sentença de procedência.

Apela a ré, alegando

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste expressivo após 12 meses da contratação, ensejando a pretensão de cancelamento do plano pela autora, formalizado em 24.04.2020. Cobrança superveniente de multa, pela rescisão antes do prazo mínimo, e de mensalidades complementares, a motivar a propositura da ação. Sentença de procedência.

Apela a ré, alegando existência de cláusula contratual prevendo a necessidade de comunicação prévia e por escrito 60 dias antes do cancelamento, sendo devidos os prêmios neste período; o contrato foi firmado enquanto vigente a RN 195/2009, justificando a cobrança dos valores; a cobrança de multa por rescisão antes do período é devida; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Descabimento.
Rescisão contratual. Inexigibilidade de débito. Inexistência de controvérsia em relação à rescisão contratual, propriamente dita. Julgamento de Ação Civil Pública (no 0136265-83.2013.4.02.5101), pelo TRF-2 e com efeito erga omnes, que reconheceu a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 e permitiu a rescisão do contrato de plano de saúde sem imposição de multa contratual em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e sem pagamento antecipado de 2 meses de mensalidade. Parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 anulado pela RN 455/2020. Reconhecimento de que a existência de cláusula contratual com previsão de pagamento de multa em razão da rescisão antes do prazo previsto ou exigência de pagamento de mensalidade após a comunicação do cancelamento, se mostra nula de pleno direito, nos termos do julgamento da ação civil pública supra. Noticiada a pretensão de cancelamento em 24.04.2020, descabe a cobrança de multa contratual ou mensalidade após esta data. Sentença mantida.
Majoração dos honorários recursais.

Recurso improvido.